Tribunal: TJSP
Processo: 2309005-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. CDHU. Decisão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor e afastou a denunciação da lide em relação a empresa a GARÇA CONSTRUÇÕES LTDA. Insurgência da requerida CDHU. Pleito para denunciação à lide e do litisconsorte passivo. Não acolhimento. Relação de consumo configurada. Denunciação da lide. Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. CDHU. Decisão que aplicou o Código de Defesa do Consumidor e afastou a denunciação da lide em relação a empresa a GARÇA CONSTRUÇÕES LTDA. Insurgência da requerida CDHU. Pleito para denunciação à lide e do litisconsorte passivo. Não acolhimento. Relação de consumo configurada. Denunciação da lide. Não cabimento. Aplicação do art. 88 do CDC. Precedentes desta Corte. Decisão mantida. Recurso desprovido.